Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-16.2022.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LEGITIMIDADE. LOCADOR. ANÁLISE DE TODAS AS PROVAS APRESENTADAS PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. PROVÁVEL OMISSÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. DESTINATÁRIO DA PROVA. MAGISTRADO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL.
1. Na ação de despejo a pessoa legitimada para reaver o imóvel é o locador, participante do contrato de locação (art. 5o da Lei 8.245/91).
2. Embora a falta de análise de todas as provas apresentadas pelas partes possa, em tese, representar omissão do julgador, é certo que referida omissão não implica, ipso facto, em anulação da sentença, diante do efeito devolutivo do recurso de apelação e da possibilidade de apreciação do pedido pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 1o e § 3o, III, do CPC, uma vez que o feito se encontra suficientemente maduro.
2. O magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele avaliar a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento. Ao entender que a lide está em condições de ser julgada, sem demandar maior dilação probatória, a prolação da sentença constitui uma obrigação, máxime em face dos princípios da economia e celeridade processuais.
3. O magistrado não está obrigado a se referir a todas as provas colacionadas nos autos, se as mencionadas na sentença embasam com coerência a tese esposada.
4. Negou-se provimento ao recurso.